Tribunal: TJMT
Processo: 1024435-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1024435-38.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[ADRIANA SANTOS BARROS - CPF: 099.902.768-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.480.621/0001-52 (AGRAVADO), ALL EVENTOS E LOCACOES EIRELI ME - ME - CNPJ: 73.563.371/0001-55 (AGRAVADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO, DESÁGIO E CARÊNCIA PREVISTOS DE FORMA ELEVADA E DESARRAZOADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SOBERANIA DA DECISÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES – APLICAÇÃO DO “CRAM DOWN” – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As questões atinentes ao prazo de pagamento, ao deságio e à carência estão inseridas na esfera de disponibilidade dos credores, ou seja, são matérias acerca das quais não se pode afastar a soberania da decisão da Assembleia-Geral de Credores, sobretudo considerando tratar-se de direitos disponíveis, o que vai ao encontro do entendimento da Corte Superior, segundo o qual “A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas” (REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Min. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).

O plano de recuperação judicial apresentado, outrossim, observou, quanto à forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei nº. 11.101/05, de modo que não se vislumbra, no processamento da recuperação, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, sendo que todas as questões surgidas no decorrer do feito, foram corretamente analisadas e decotadas pela decisão recorrida, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.

Assim, não se revelam ilegais as cláusulas questionadas, pois tais disposições de direitos inserem-se no âmbito da autonomia que a assembleia de credores possui para dispor de direitos em prol da recuperação da empresa em crise financeira.

A Corte Superior tem entendimento de que, “Visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do
cram

down
, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores” (REsp n. 1.337.989/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº. 1058611-22.2020.8.11.0041, que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial às agravadas.

Em suas razões, o agravante alega que o plano de recuperação judicial foi rejeitado na assembleia geral de credores, de acordo com a regra prevista no § 3º do art. 69-I da LRF.

Aduz que é inaplicável o “Cram Down” por ausência dos requisitos previstos no art. 58, § 1º da LRF.

Sustenta que o plano foi reprovado pela classe de credores quirografários, representantes de 83,65% (oitenta e três vírgula sessenta e cinco por cento) dos créditos da referida classe.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para: afastar a homologação do plano em relação à ALL Eventos, com a consequente convolação da recuperação judicial em falência, por não atendimento do quórum legal de aprovação do plano, previsto no art. 45, § 1º, LREF, considerando as regras previstas na Lei nº 11.101/05 que tratam da consolidação processual, especialmente a regra prevista no § 3º do art. 69-I, da LREF, que trata da forma de apuração do quórum legal de aprovação, no caso de consolidação processual (litisconsórcio ativo); afastar a homologação do plano das empresas ALL Eventos e Ana Carolina, com a consequente convolação da recuperação judicial em falência, por não atendimento do quórum legal de aprovação do plano, previsto no art. 45, § 1º, LREF, e por inaplicabilidade do
cram

down
previsto no § 1º do art. 58, da LREF, por ausência do requisito previsto no seu inciso I; afastar a abusividade do voto do credor Banco Santander, para o fim de considerar o seu voto no quórum de votação do plano, com o consequente afastamento da homologação do plano das empresas ALL Eventos e Ana Carolina e convolação da recuperação judicial em falência.

Caso não seja esse o entendimento, requer seja declarada a ilegalidade das seguintes cláusulas: 1) cláusulas 5 E 6, por ausência de pormenorização dos meios recuperação a serem utilizados e dos bens a serem alienados; 2) cláusula de credor parceiro; e 3) cláusula 13.7, por ilegalidade da previsão de notificação para constituição em mora e período de cura.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 191885191).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 192134662).

É o relato do necessário.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA (PRO
C
URADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1058611-22.2020.8.11.0041, que homologou o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da Lei n. 11.101/05, com as observações relativas às cláusulas/disposições consideradas nulas e ineficazes na decisão.

Retificou as premissas contidas no PRJ referente à novação (item 4), de modo que com a aprovação do plano sejam extintas apenas contra as
recuperandas
, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, relativo aos credores não anuentes, ausentes ou que se abstiveram; bem como tornou ineficaz a previsão genérica de realização de operações societárias (item 3), devendo ser submetidas ao crivo judicial.

Também em virtude do controle de legalidade, tornou ineficaz o trecho que prevê automática extinção de ações, de modo que com a aprovação do plano sejam extintas apenas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais ou outras movida contra as
recuperandas
, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Declarou a nulidade da disposição que prevê aplicação de desconto para os titulares de créditos futuros (item 7), devendo tais credores ser inseridos dentro das respectivas classes, sendo-lhes aplicados os mesmos percentuais de deságios previstos para credores dessa classe, bem como em caso de surgimento de credor com garantia real, este deve permanecer na sua classe, sob pena de violação ao
pars
conditio
creditorum
.

Também declarou nula a premissa que prevê a convocação de nova assembleia geral de credores em caso de descumprimento do plano, por estar em desacordo com o previsto na Lei 11.101/05, sendo possível, apenas, eventual pleito de modificação do plano, que haverá de ser submetido ao crivo da assembleia de credores, antes do encerramento por sentença do processo
recuperacional
.

Por fim, indeferiu o cancelamento das restrições e apontamentos em nome da devedora e de seus sócios, e determinou a expedição de ofícios aos cadastros de controle de crédito – SERASA, CADIN, CCF, SPC e CARTÓRIOS DE PROTESTOS, para que procedam a baixa dos apontamentos dos créditos novados, sob condição resolutiva.

Pois bem.

É cediço que não foge ao controle do Judiciário qualquer ilegalidade ou ameaça a direito de outrem, ressaltando-se que esse controle não adentra no âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. 2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ Sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. 3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 4. Recurso especial não provido.” (REsp nº 1660195/PR. Terceira Turma,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi, j. em 04/04/2017)

A recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora. Neste sentido, os esforços à preservação de sua atividade devem ir de encontro ao ajuste com os credores.

Embora a Assembleia Geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei nº. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei.

Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.

Todavia, no caso dos autos, não obstante o agravante sustente a nulidade, o plano
recuperacional
apresentado pela
recuperanda
foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação pela maioria dos credores.

Para a homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada, bem como se foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em consideração, ainda, a viabilidade econômica para a empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial à empresa agravada, pressupostos estes que, a meu ver, foram integralmente observados no caso dos autos.

Assim, o plano de recuperação se mostra correto, na medida em que houve votação e aprovação expressa na assembleia de credores, bem como se coaduna com o princípio da preservação da empresa.

Repita-se que as questões atinentes ao prazo de pagamento, ao deságio e à carência estão inseridas na esfera de disponibilidade dos credores, devendo prevalecer a aprovação soberana na assembleia de credores.

Ou seja, estas são matérias acerca das quais não se pode afastar a soberania da decisão da Assembleia-Geral de Credores, sobretudo considerando tratar-se de direitos disponíveis, o que vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas" (REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Mina. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE. 1. Recuperação judicial requerida em 4/4/2011. Recurso especial interposto em 31/7/2015. 2. O propósito recursal é verificar se o plano de recuperação judicial apresentado pelas recorrentes - aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pelo juízo de primeiro grau - apresenta ilegalidade passível de ensejar a decretação de sua nulidade e, consequentemente, autorizar a convolação do processo de soerguimento em falência. 3. O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores. 4. Para a validade das deliberações tomadas em assembleia acerca do plano de soerguimento apresentado, o que se exige é que todas as classes de credores aprovem a proposta enviada, observados os quóruns fixados nos incisos do art. 45 da LFRE. 5. A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas. 6. Cuidando-se de hipótese em que houve a aprovação do plano pela assembleia de credores e não tendo sido apontadas, no acórdão recorrido, quaisquer ilegalidades decorrentes da inobservância de disposições específicas da LFRE (sobretudo quanto às regras dos
arts
. 45 e 54), deve ser acolhida a pretensão recursal das empresas
recuperandas
. 7. Recurso especial provido' (REsp 1.631.762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2018,
DJe
25/6/2018).

E mais recente:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA AVALIAR A VIABILIDADE ECONÔMICA DA PROPOSTA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELO ÓRGÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não obstante a possibilidade de o Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade em abstrato do plano de recuperação judicial, constitui competência da Assembleia Geral de Credores examinar a viabilidade econômica da sociedade empresária e deliberar sobre os termos da proposta apresentada, inclusive restringindo interesses dos titulares de cada classe de créditos em prol de objetivo maior, sob pena de tornar inviável a reestruturação da pessoa jurídica em crise, redundando em sua provável falência e prejuízos ainda mais amplos. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
(REsp
1.660.313/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/8/2017,
DJe
22/8/2017). 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.” (STJ,
AgInt
no REsp: 1828635 RS 2019/0220265-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2021)

Nos casos como o dos autos, em que se pretende o controle judicial do plano de recuperação judicial homologado em juízo, a jurisprudência tem procurado ressaltar a soberania da assembleia de credores, no sentido de valorizar o que tenha ficado decidido naquela sede.

O plano de recuperação judicial apresentado, outrossim, observou, quanto à forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei nº. 11.101/05, de modo que não se vislumbra, no processamento da recuperação, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, sendo que todas as questões surgidas no decorrer do feito, foram corretamente analisadas e decotadas pela decisão recorrida, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.

Assim, não se revelam ilegais as cláusulas questionadas, pois tais disposições de direitos inserem-se no âmbito da autonomia que a assembleia de credores possui para dispor de direitos em prol da recuperação da empresa em crise financeira.

Ademais, a Corte Superior tem entendimento de que, “Visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do
cram

down
, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores” ( REsp n. 1.337.989/SP).

Após sopesar as circunstâncias do caso concreto, em busca da aferição da exequibilidade e da pertinência do plano de recuperação apresentado, cabe ao magistrado conceder a recuperação judicial quando identificado o abuso do direito de voto por algum credor.

Nesse sentido, trago a jurisprudência, inclusive deste Sodalício:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. APROVAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. REQUISITOS LEGAIS. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende pela possibilidade de se mitigar os requisitos do art. 58, § 1º, da LRJF, para a aplicação do chamado '
cram

down
' em circunstâncias que podem evidenciar o abuso de direito por parte do credor recalcitrante. 2. "Assim, visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do '
cram

down
', preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores" (REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
04/06/2018). 3. O exame da alegada violação do texto legal prescindiu do revolvimento de material fático-probatório dos autos, sobretudo ante o detalhamento, na decisão de primeira instância e no acórdão recorrido, das circunstâncias em que se dá a controvérsia, limitando-se a discussão sobre questões de natureza jurídica. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1551410 SP 2019/0215125-0, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICAL REPROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES – ABUSIVIDADE DO VOTO DO CREDOR QUIROGRAFÁRIO – APLICAÇÃO DO INSTITUTO “CRAM DOWN” – POSSIBILIDADE – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial, com base no art. 47 da Lei 11.101/05, tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. De acordo com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, “visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do
cram

down
, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se aquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores"( REsp n. 1.337.989/SP). O instituto “
cram

down
” é o mecanismo que permite ao Julgador homologar o plano de recuperação judicial que não obteve a aprovação da assembleia geral de credores, ainda que não estejam preenchidos todos os requisitos do artigo 58, § 1.º, da Lei 11.101/05. O Banco Agravante é credor quirografário da Agravada e seu crédito (R$ 550.000,00) representa mais de 50% do passivo desta Classe de credores. Em que pese o plano da
Recuperanda
tenha sido reprovado pela Assembleia Geral, o caso concreto enseja a aplicação do instituto
cram

down
ante a evidente abusividade do voto da Instituição Financeira, e a possibilidade de ascensão da empresa mediante a execução do PRJ.” (TJ-MT - AI: 10136271320198110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 18/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020)

Diante do exposto, CONHEÇO

do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Ressalvo o meu p
osicionamento

di
verso
, que
está em consonância com
o
parecer mini
ster
ial
no sentido de dar provimento ao recurso
.

No entanto, r
essalvado o meu posicionamento
, estou de acordo
com o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024